Tribunal: TJSP
Processo: 1502670-29.2016.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva – Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou

Ementa:
APELAÇÃO – Insurgência contra decisão do relator que negou provimento ao recurso – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo e de legitimidade passiva – Art. 485, incisos IV e VI, do NCPC – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula no 392 do STJ – Reiteração das razões recursais. Agravo Interno não provido.